Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-76.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009811-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALDAIR JONATAN DE SOUZA - CPF: 055.895.381-65 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARCOS MARCELO DA SILVA - CPF: 023.325.041-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 111.619.861-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DA COSTA DE LIMA - CPF: 082.949.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E TORTURA-CASTIGO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VÍTIMA E TESTEMUNHAS. POSTERIOR ANTECIPAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, violação de domicílio qualificada, exercício arbitrário das próprias razões e tortura-castigo, em concurso material. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que a audiência de instrução e julgamento inicialmente designada não foi realizada pela ausência da vítima e de testemunhas e foi redesignada para data distante, o que prolongaria indevidamente a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a redesignação da audiência de instrução e julgamento, diante da ausência da vítima e de testemunhas e da posterior antecipação do ato processual, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples contagem aritmética, devendo ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A audiência de instrução não foi realizada na data inicialmente designada em razão da ausência da vítima e de testemunhas essenciais, circunstância alheia à atuação do Juízo e que afasta a alegação de desídia estatal.

5.

O processo envolve pluralidade de acusados e delitos de elevada gravidade, supostamente praticados em contexto de atuação de facção criminosa, o que aumenta a complexidade da instrução e justifica maior cautela na condução dos atos processuais.

6.

Há registro de dificuldades na localização e condução da vítima e de testemunhas, que demonstram temor em comparecer em juízo diante da natureza dos crimes imputados, circunstância que configura causa justificadora da redesignação da audiência.

7.

O juízo de origem, atento à condição de réu preso, determinou a antecipação da audiência anteriormente redesignada para data mais próxima, evidenciando diligência e afastando qualquer morosidade injustificada.

8.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi violento, pela atuação em grupo e pelo risco de reiteração criminosa, inclusive diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena e sob monitoramento eletrônico.

9.

A manutenção da custódia cautelar também se revela adequada para garantia da ordem pública e para resguardar a regularidade da instrução criminal, especialmente diante do temor manifestado por vítimas e testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas do processo, considerando critérios de razoabilidade, complexidade da causa e diligência judicial.

2.

A redesignação de audiência de instrução em razão da ausência de vítima ou testemunhas essenciais, especialmente em processos envolvendo crimes graves e contexto de intimidação, não configura constrangimento ilegal quando demonstrada a regular condução do feito.

3.

A presença de elementos concretos indicativos de periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 288, parágrafo único, 150, §1º, 345 e 69; CPP, art. 312; Lei 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 202942/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, RHC 114.454/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 29.06.2020; TJMT, Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Aldair Jonatan de Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos n. 1005866-94.2025.8.11.0005 e da representação pela prisão preventiva n.º 1010281-57.2024.8.11.0007.

A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo injustificado para a formação de culpa. Aduz que o paciente se encontra segregado desde 21 de maio de 2025, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva decretado nos autos da representação n.º 1010281-57.2024.8.11.0007. Relata que a denúncia foi oferecida em 04 de agosto de 2025 e recebida em 29 de outubro de 2025, imputando ao paciente e corréus a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único; 150, § 1º; 345, todos do Código Penal, e art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 69 do CP.

Alega que a audiência de instrução e julgamento designada para 25 de fevereiro de 2026 não foi realizada em razão da ausência da vítima e de algumas testemunhas, sendo redesignada para 08 de junho de 2026, o que representa intervalo de quatro meses sem justificativa plausível. Argumenta que, quando da nova data agendada, o paciente estará preso há mais de um ano, sem que a instrução processual tenha sido efetivamente iniciada, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, ao final, a confirmação da medida. (id. 351565363).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 351780364) e as informações da autoridade impetrada prestadas no id. 352622384.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pela
denegação da ordem
, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA MOROSIDADE PROCESSUAL EM CONCLUIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA JUNHO DE 2026 - IMPROCEDÊNCIA - AUDIÊNCIA
REDESIGNADA
PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2026 - DATA PRÓXIMA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL, MORMENTE EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DO ATO PROCESSUAL NO INTERESSE DA DEFESA -NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (id. 352928397).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples operação aritmética ou de aferição puramente cronológica dos marcos processuais, devendo ser examinado à luz das peculiaridades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a aferição do alegado constrangimento ilegal exige análise contextualizada do andamento processual, considerando-se variáveis relevantes, tais como a complexidade da causa, o número de investigados, a necessidade de diligências probatórias, a atuação das partes e a efetiva diligência do Poder Judiciário na condução do feito.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII , da CF ), considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

No caso concreto, não se evidencia qualquer desídia ou morosidade injustificada imputável ao Poder Judiciário na condução da marcha processual, notadamente no tocante à realização da audiência de instrução e julgamento.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 352622386), o paciente foi denunciado pela suposta prática de delitos de elevada gravidade — associação criminosa armada, violação de domicílio qualificada, exercício arbitrário das próprias razões e tortura-castigo — supostamente perpetrados no contexto de atuação de facção criminosa.

Segundo a peça acusatória, no dia 08 de abril de 2024, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e identificando-se como integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, invadiram a residência da vítima Marcos Marcelo da Silva e, mediante violência e grave ameaça, submeteram-na a intenso sofrimento físico, deferindo-lhe aproximadamente cinquenta golpes com uma mangueira de gás, em represália a suposta agressão anteriormente praticada pela vítima contra sua companheira Edileide Felix da Silva, caracterizando a aplicação de um chamado “salve” disciplinar. Registre-se, ademais, que o processo envolve três denunciados, sendo que aos corréus Lucas Eduardo Felix de Oliveira e Vitória da Costa de Lima foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, circunstância que naturalmente demanda maior coordenação processual para a realização dos atos instrutórios.

Acrescenta-se que, conforme informado pela autoridade judicial (id. 352622386), a magistrada titular da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta assumiu a unidade jurisdicional apenas em 09 de fevereiro de 2025, passando desde então a conferir regular impulso processual aos feitos sob sua responsabilidade, o que evidencia que a atual condução do processo ocorre dentro de um contexto de reorganização da pauta de audiências herdada da gestão anterior.

No tocante à instrução criminal, verifica-se que a audiência inicialmente designada para 25 de fevereiro de 2026 restou prejudicada em razão da ausência da vítima e de testemunhas consideradas essenciais, cuja localização e condução para o ato processual têm se mostrado especialmente dificultadas. Tal circunstância não é irrelevante. Conforme destacado no parecer ministerial (id. 352928397), há notória dificuldade na localização e condução da vítima e das testemunhas, sobretudo em razão de se tratar de crime envolvendo tortura perpetrada por supostos integrantes de facção criminosa, circunstância que gera compreensível temor de represálias por parte daqueles que deveriam comparecer em juízo.

Desse modo, a redesignação da audiência decorreu de
circunstâncias alheias à atuação do Juízo
, configurando situação de força maior que afasta qualquer alegação de morosidade estatal.

Mais do que isso, se observa que,
sensível à condição de réu preso
, a magistrada de origem, em decisão proferida em 11 de março de 2026 (id. 352622387), determinou a antecipação da audiência de instrução e julgamento, inicialmente redesignada para 08 de junho de 2026, para o dia 07 de abril de 2026, demonstrando o compromisso com a celeridade processual e afastando por completo qualquer imputação de desídia estatal.

Nesse contexto, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento será realizada em aproximadamente três semanas a contar da presente data, prazo que se mostra razoável considerando a complexidade do feito, o número de acusados — três denunciados —, a necessidade de oitiva de vítima e testemunhas que demonstram temor em comparecer ao ato processual, e a gravidade dos delitos imputados:

Quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (id. 352622386). A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelos elementos informativos, incluindo relatórios de extração de dados celulares e monitoramento eletrônico que coloca o paciente na cena do crime (id. 352622386).

A referida decisão também evidenciou elementos concretos indicativos da
periculosidade do agente
, notadamente em razão do
modus operandi
empregado — atuação em grupo, invasão de domicílio e submissão da vítima a severa agressão física com finalidade punitiva típica de organizações criminosas. Outro aspecto relevante consiste no fato de que o paciente teria praticado os delitos enquanto cumpria pena em outros processos, inclusive sob monitoramento eletrônico, circunstância que evidencia significativo desrespeito às instituições estatais e às medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário, revelando concreto
risco de reiteração criminosa
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é de que “
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes.
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se infere do Enunciado Orientativo n.º 6 da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, os elementos constantes dos autos evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram insuficientes para conter a atuação delitiva do paciente, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como instrumento de proteção da ordem pública. Ademais, a manutenção da custódia também se revela pertinente para
resguardar a regularidade da instrução criminal
, especialmente diante do já mencionado
temor demonstrado por vítimas e testemunhas
, circunstância que poderia ser agravada caso o paciente fosse colocado em liberdade.

Dessa forma, à luz das circunstâncias concretas do caso, a prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, não se verificando qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de Aldair Jonatan de Souza, por ausência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026